Tribunal: TJES
Processo: 5019116-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019116-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASSIANO RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. VEDAÇÃO AO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarou extinta a punibilidade do agravante, em razão da concessão de indulto relativamente à condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0000353-11.2016.8.08.0057, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de indulto a condenado por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo quando, na data da edição do decreto presidencial, o delito ostenta natureza hedionda, ainda que assim não fosse classificado à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de indulto aos crimes hediondos, nos termos de seu art. 1º, inciso I.

O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo passou a ostentar natureza hedionda por força da legislação vigente antes da edição do Decreto nº 12.338/2024.

A aferição da natureza hedionda do delito, para fins de concessão de indulto, ocorre no momento da edição do decreto presidencial, e não na data da prática do crime.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois o direito ao indulto somente surge com a edição do decreto presidencial.

A concessão do indulto, no caso concreto, contraria a vedação expressa prevista no decreto presidencial vigente, impondo a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019116-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CASSIANO RODRIGUES RIBEIRO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão (id 16892507 – seq. 331.1), proferida pela MM ª. Juíza da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, declarou extinta a punibilidade do agravado
CASSIANO RODRIGUES RIBEIRO
, relativamente à condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0000353-11.2016.8.08.0057, em razão da concessão de indulto, nos termos dos artigos 9º, inciso VIII, e 12, inciso I, do referido decreto.

Em suas razões recursais (id 16892503 – seq. 342.1), o Ministério Público pugna, em síntese, pela reforma da decisão, a fim de que seja afastada a concessão do indulto no caso concreto, ao argumento de que o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, considerado hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.072/90, sendo vedada a concessão do benefício para crimes dessa natureza, conforme dispõe o art. 1º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024.

Extrai-se dos autos que ao apenado foi imposta a pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em razão da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), ocorrido em 14 de abril de 2016, portanto em momento anterior à alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que passou a conferir natureza hedionda ao referido delito.

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu art. 1º, inciso I, veda expressamente a concessão de indulto aos crimes hediondos. Embora o delito não ostentasse tal natureza à época dos fatos, passou a ser assim classificado na data de edição do decreto, circunstância suficiente para obstar a concessão do benefício.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a aferição da hediondez do crime, para fins de indulto ou comutação, deve ocorrer no momento da edição do decreto presidencial, e não na data da prática delitiva (STJ, REsp nº 00000000000002212762, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 30/07/2025, DJEN de 01/08/2025).

Assim, não há falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que o decreto de indulto, ao vedar a concessão do benefício aos crimes hediondos, não retroage à data do cometimento do delito.

Para a análise da possibilidade de concessão do benefício, que somente surge com a edição do respectivo ato pelo Presidente da República, impõe-se a verificação da natureza do delito no momento da publicação do decreto invocado.

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso a fim de que seja reformada a decisão constante em seq. 331.1 e por conseguinte revogado o indulto concedido ao agravado CASSIANO RODRIGUE RIBEIRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR provimento ao recurso interposto.